Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-32.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA INOVAÇÃO RECURSAL. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. MARKETPLACE. SOLIDARIEDADE. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. BENEFÍCIO DIRETO E INDIRETO. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE NO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de Recursos Inominados apresentados por Olx Pay Instituição de Pagamento Ltda. e BRB Banco de Brasília S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-os solidariamente à restituição de R$ 6.200,00 à parte requerente. Em suas razões recursais, a recorrente Olx Pay sustenta ter atendido o pedido de cancelamento de compra solicitado pela recorrida e que o estorno dos valores depende da atuação da administradora do cartão de crédito utilizado. Pugna pela reforma da sentença para que a sua responsabilidade seja afastada. O recorrente Banco de Brasília, por sua vez, afirma a inexistência de falha na prestação dos seus serviços, uma vez que a empresa Olx não teria realizado o cancelamento da compra ou endereçado ordem de estorno à instituição financeira. Requer a reforma da sentença para que a sua responsabilização seja excluída. Contrarrazões apresentadas.
II. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo recolhido.
III. O recorrente Banco de Brasília, em que pese devidamente citado, deixou de apresentar contestação (ID 63031320). Assim, não havendo demonstração de força maior, incabível a análise dos argumentos e documentos lançados em recurso, sob pena de supressão de instância (artigo 1.014 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1915507, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 30.8.2024.).
IV. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
V. Destaco que tenho reconhecido a exclusão da responsabilidade do portal quando sua atuação no negócio se limita a mero anunciante dos produtos ou quando o consumidor descumpre os termos de serviço do próprio site. Contudo, este não é o caso dos autos, uma vez que a recorrente OLX auferiu benefício financeiro com a transação. Portanto, possui responsabilidade solidária pelos eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, porquanto recebe benefício direto e indireto com a transação e, portanto, de acordo com a Teoria do Risco Proveito, faz parte da cadeia de fornecimento do produto, conforme art. 7o do CDC.
VI. Confira-se: A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente MERCADOLIVRE.COM se confunde com o próprio mérito. A venda foi realizada por vendedor independente no site da recorrente, na modalidade "marketplace". No caso, ao lucrar com sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço ao consumidor, a recorrente responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Dessa forma, a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação e é responsável pela restituição do valor pago referente ao produto que não foi entregue ao consumidor. (Acórdão 1864923, 07044835420238070002, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024.); “O Mercado Livre, sendo uma plataforma digital utilizada para oferecer e intermediar a venda de produtos, faz parte da cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1922101, 07645564720238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024).
VII. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
VIII. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a serem custeados à metade por cada um dos recorrentes.